Tribunal: TJMT
Processo: 1017240-61.2021.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TAYNA SOARES CARVALHO - CPF: 056.749.821-20 (RECORRENTE), HEBLAIMA OTILIA CECILIO DOMBROSKI - CPF: 029.584.751-40 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0482-12 (RECORRIDO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA NÃO ACEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a Recorrente TAYNA SOARES CARVALHO postula indenização por danos morais, decorrente de encerramento de sua conta bancária de forma unilateral pela instituição Bancária.

2.
Sustenta o Recorrente a nulidade da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, tendo em vista ter comprovado a impossibilidade de comparecimento.

3.
A audiência de conciliação foi designada em 08 de novembro de 2021 às 09h20min.

4.
Consta do termo de audiência anexado ao ID n. 116842484, o não comparecimento da Recorrente e de sua advogada.

5.
No dia 19 de novembro de 2021, o Juízo de Origem sentenciou extinguindo o feito, sem resolução de mérito, ante a ausência de comparecimento da parte Recorrente e de sua advogada.

5.
Pois bem, no Recurso Inominado, ao ID n. 116842489 foi juntado um atestado médico de que a advogada da Recorrente tenha comparecido a consulta médica no dia da audiência.

6.
Ocorre que o atendimento realizado não foi de urgência/emergência e a Recorrente não apresentou justificativa prévia para solicitar a redesignação do ato, tampouco, logo após o ato.

7.
Ademais, a própria Recorrente não compareceu ao ato, portanto, sendo injustificada a sua ausência.

8.
Dessa forma, entendo que a Recorrente não apresentou justificativa hábil a comprovar a sua impossibilidade de comparecimento a audiência de conciliação, razão pela qual a extinção é medida impositiva.

9.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.
Condeno a Recorrente TAYNA SOARES CARVALHO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022